Tribunal: TJMT
Processo: 1009885-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA INCONTROVERSA. VALOR CONTROVERSO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.
2. Da peça inaugural e das razões recursais depreende-se que a parte recorrente pretende a revisão dos juros remuneratórios, outros encargos de quase 200% (duzentos por cento) maior do que a dívida original em menos de um mês que classificou como onerosos.
3. A própria recorrente afirma nas razões recursais que “busca a revisão contratual dos juros aplicados na prestação de serviço de fornecimento de cartão de crédito recorrido, bem como que fosse readequada o valor da dívida.”
4. A pretensão depende de eventual revisão do contrato, com perícia contábil, com o que matéria que exige maior dilação probatória, incompatível com o sistema desta Justiça Especializada.
5. “Precedente” desta Turma: (N.U 1013708-53.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução de mérito ante a complexidade da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DENILDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 362.566.501-82 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), Banco Santander (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020